Tribunal: TJDFT
Processo: 0017209-22.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ART. 921 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PENHORA EFETIVADA ANTES DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO NÃO DEFLAGRADO. JUÍZO GARANTIDO. INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Conforme previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, não sendo localizados bens penhoráveis, o processo de execução ficará suspenso por um ano. Escoado o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
2. Para a configuração da prescrição intercorrente, com esteio no art. 921, III e § 4o, do CPC, é exigida a ausência de bens penhoráveis e o transcurso do prazo de suspensão do processo sem manifestação do exequente.
3. Encontrando-se o feito garantido por duas penhoras, não há prescrição intercorrente, pois ausente fundamento legítimo a amparar a suspensão e posterior arquivamento determinado.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.